Tribunal: TJMT
Processo: 1033462-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033462-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FRANCIELLY DE LIMA LISBOA - CPF: 057.036.949-57 (APELADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIA DE SÁBADO. ALEGAÇÃO DE "RECORTE" POR AUTO-RELIGAÇÃO À REVELIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. LEI No 14.015/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia de sábado.

2. A apelante alega inexistência de ato ilícito, sustentando que não realizou suspensão indevida do fornecimento, mas sim um "recorte" de unidade consumidora já desligada anteriormente, em razão de suposta
auto-religação
à revelia praticada pela consumidora.

3. Argumenta que o procedimento encontra amparo no art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1000/2021, que permitiria a nova suspensão de forma imediata, independentemente do dia da semana.

4. Defende que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em um sábado configura ato ilícito, ainda que denominada "recorte" pela concessionária; e (
ii
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

6. A Lei no 14.015/2020, ao alterar o art. 6o da Lei no 13.460/2017, veda expressamente a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

7. A Resolução ANEEL no 1000/2021, em seu art. 359, estabelece que a distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

8. A distinção terminológica entre "suspensão" e "recorte" não afasta a aplicação da norma protetiva que veda expressamente a interrupção do fornecimento de serviços essenciais em determinados dias da semana.

9. A interpretação sistemática das normas que regem o setor elétrico conduz à conclusão de que qualquer procedimento que resulte na interrupção do fornecimento de energia elétrica submete-se às mesmas restrições quanto aos dias e horários de execução.

10. Incumbe à concessionária comprovar de forma inequívoca a ocorrência de
auto-religação
à revelia que justificaria procedimento excepcional, ônus do qual não se desincumbiu.

11. O dano moral decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela consumidora.

12. A privação de serviço essencial como a energia elétrica, especialmente em um final de semana, quando a possibilidade de resolução do problema mostra-se reduzida, causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

13. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A vedação legal de suspensão do fornecimento de energia elétrica em dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriados ou vésperas aplica-se a qualquer procedimento que resulte na interrupção do serviço, independentemente da nomenclatura utilizada pela concessionária. 2. A alegação de excepcionalidade por
auto-religação
à revelia exige comprovação robusta por parte da concessionária, não bastando meras alegações genéricas. 3. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial em dia vedado por lei configura-se
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psicológico."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033462-19.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FRANCIELLY DE LIMA LISBOA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

FRANCIELLY DE LIMA LISBOA
,
a qual julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Determinou ainda que a atualização da condenação se dará até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora pela taxa SELIC
, conforme
ID
324353884
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta
a
inexistência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito
, bem como,
que não realizou suspensão indevida do fornecimento de energia, mas sim um "recorte" de unidade consumidora já desligada
.

Aduz
que a autora havia realizado
auto-religação
à revelia da concessionária após corte anterior ocorrido em 03/10/2022 por inadimplemento
,
e
que o procedimento de recorte em casos de religação à revelia pode ocorrer a qualquer momento, inclusive em finais de semana, conforme autorizado pelo art. 367, I da Resolução ANEEL no 1000/2021
.

Defende
que o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Tal como,
que a autora litigou de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

Por fim,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
324353897
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033462-19.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FRANCIELLY DE LIMA LISBOA

V O T O

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é usuária
do serviço da requerida
e teve o fornecimento de energia elétrica suspenso na data de 08/07/2023, um sábado. Conforme documentos juntados aos autos (ID 324353399 e 324353850), a concessionária realizou o procedimento de suspensão do fornecimento em dia expressamente vedado pela legislação.

A autora, mãe solo, relatou constrangimento e necessidade de pedir ajuda a terceiros, conforme mensagens juntadas aos autos (ID 324353852.

Destacou que a legislação vigente (Lei no 14.015/2020) veda expressamente a suspensão do fornecimento de serviços essenciais em dias de sexta-feira, sábado, domingo, feriados ou vésperas. Diante dos transtornos e constrangimentos suportados pela suspensão indevida do serviço essencial em dia vedado por lei, a autora ajuizou a presente ação, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Alexandre Elias Filho

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade ou não da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada pela concessionária apelante na unidade consumidora da apelada em um sábado (08/07/2023), bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
caracteriza-se
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A apelante fundamenta sua defesa na alegação de que não realizou uma suspensão indevida do fornecimento de energia, mas sim um "recorte" de unidade consumidora já desligada anteriormente, em razão de suposta
auto-religação
à revelia praticada pela consumidora.

Argumenta que tal procedimento encontra amparo no art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1000/2021, que permitiria a nova suspensão de forma imediata, independentemente do dia da semana.

Contudo, a distinção terminológica entre "suspensão" e "recorte" não possui o condão de afastar a aplicação da norma protetiva que veda expressamente a interrupção do fornecimento de serviços essenciais em determinados dias da semana.

A Lei no 14.015/2020, ao alterar o art. 6o da Lei no 13.460/2017, estabeleceu de forma clara:

"Art. 6o [...]

§ 4o É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado."

No mesmo sentido, a Resolução ANEEL no 1000/2021, em seu art. 359, dispõe:

"Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados."

A interpretação sistemática das normas que regem o setor elétrico conduz à conclusão de que qualquer procedimento que resulte na interrupção do fornecimento de energia elétrica, seja denominado "suspensão", "corte" ou "recorte", submete-se às mesmas restrições quanto aos dias e horários de execução. Tal entendimento decorre da própria finalidade da norma, que visa proteger o consumidor de ficar sem acesso a serviço essencial em períodos em que não há expediente para regularização da situação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CORTE DE ENERGIA REALIZADO NO SÁBADO – CONTRÁRIO AO DISPOSTO NO § 5o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. Conforme disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 172, § 5o, para realização de corte de fornecimento de energia deve-se adotar o horário comercial, em dias úteis. Ocorrendo a suspensão de fornecimento de energia em dia não útil (sábado), o corte se torna irregular. Demonstrado o ato ilícito com a suspensão do fornecimento de energia em dia não útil (sábado), contrariando o disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, resta configurado o dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(TJ-MT 10076678420188110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ademais, ainda que se admitisse a tese da apelante quanto à possibilidade de "recorte" em qualquer dia da semana em casos de
auto-religação
à revelia, caberia à concessionária comprovar de forma inequívoca a ocorrência de tal situação excepcional, ônus do qual não se desincumbiu.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova robusta da alegada
auto-religação
irregular, como registros fotográficos, laudos técnicos ou outros elementos que demonstrassem a intervenção indevida no medidor. A concessionária limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem suporte probatório adequado.

Nesse contexto, considerando a inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo e a ausência de elementos que comprovem a excepcionalidade alegada pela apelante, conclui-se pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia realizada em um sábado, em violação à legislação vigente.

Quanto ao dano moral, sua configuração decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação específica do abalo psicológico sofrido pela consumidora. A privação de serviço essencial como a energia elétrica, especialmente em um final de semana, quando a possibilidade de resolução do problema mostra-se reduzida, causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano
(ID 324353399, 324353851
e 324353852
)
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida-se nesse sentido, conforme precedente citado na sentença:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13 .460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

A indenização por danos morais possui dupla função: compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita. O valor arbitrado atende a esses propósitos sem configurar enriquecimento sem causa para a consumidora ou ônus excessivo para a concessionária.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé atribuída à apelada, não se vislumbram nos autos elementos que caracterizem qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC
/15
. Ao contrário, a consumidora limitou-se a exercer regularmente seu direito de ação, narrando fatos que restaram comprovados no curso da instrução processual, tanto que seu pedido foi julgado procedente em primeira instância.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, majoro os honorários advocatícios
para

1
2
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11
,
do
CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026